Tribunal: TCU
Processo: 027.611/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 612/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame do mérito do (s) ato (s) de concessão de "pensão especial a ex-combatente" relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 027.611/2022-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Joao Barbosa Cerqueira (XXX.334.997-XX); Joao Barbosa Cerqueira (XXX.334.997-XX); Joao Mattos Ribeiro (XXX.853.627-XX); Joao Mercedes da Silva (XXX.028.249-XX); Jose Manoel dos Santos (XXX.660.624-XX); Leoncio Rozendo da Cruz (XXX.450.103-XX); Lucia Clarice de Araujo Andrade (XXX.629.324-XX); Luiz de Souza Leao (XXX.020.064-XX); Manoel Francisco dos Santos Filho (XXX.170.414-XX); Maria Lucia Beltrao Monteiro (XXX.846.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.